Tribunal: TJDFT
Processo: 0730442-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730442-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIANA VIDIGAL DE PAIVA PASSOS AGRAVADO: LUIZ FELIPE FIGUEIRA CACAES, GABRIEL RANGEL DE ARAUJO JORGE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAIANA VIDIGAL DE PAIVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de resolução contratual cumulada com pedido de restituição de valores (processo no 0714027-95.2021.8.07.0015), ajuizada em desfavor de GABRIEL RANGEL DE ARAÚJO JORGE E OUTRO. A decisão combatida assim se pronunciou (ID 99613036 dos autos da origem): “Recebo a emenda apresentada. Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Pretende a parte autora, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que: a) seja realizado o arrolamento sumário de todos os bens da empresa NOROESTE CASA DE CARNES LTDA, sendo nomeado o sócio administrador como fiel depositário; b) sejam impedidos de liquidar a empresa e vender qualquer bem móvel ou imóvel, sem a anuência expressa da autora; c) seja os réus impedidos de vender ou alienar bens próprios, expedindo oficio ao RENAJUD para fins de bloqueio de transferência de eventuais automóveis; d) seja realizado o arresto de bens móveis e imóveis dos requeridos para fins de satisfação de futura execução. Para a concessão de tutela de urgência é necessária a demonstração da probabilidade de acolhimento do direito alegado e o receio justificado de ineficácia do provimento final (artigo 300, do referido diploma legal). Conforme se depreende da documentação apresentada a parte autora não há dúvidas de que as partes firmaram contrato de compromisso de compra e venda de quotas (40%) da mencionada sociedade limitada (Noroeste Casa de Carnes Ltda), em 23/03/2021 pelo montante de R$ 120.000,00 (ID n. 100436925). A parte autora comprova o cumprimento de sua obrigação (ID n. 100436929, 100436931, 100438822/100438824). Contudo, os documentos não demonstram a falta de ciência da autora acerca da situação econômica da empresa nem evidencio que os autores estão querendo inobservar os direitos da autora como sócia. Segundo se depreende das conversas de whatsapp todos os 3 (três) concordaram, inicialmente, com a venda, em que pese a parte autora ter afirmado que tinha um limite acerca do valor para a venda de sua cota parte. Por outro lado há dúvidas acerca da falta de ciência da autora acerca da situação econômica da empresa, quando firmou o contrato com os requeridos, eis que na contranotificação recebida há informação de que a autora tinha ciência da situação financeira da empresa e que recebeu os dados contábeis dentro do prazo estipulado. Ademais, no mesmo documento há informação de que o contrato social da empresa somente não foi regularizado por conduta imputada a própria autora (ID n. 100438835). Observo, ademais, que os requeridos não estão se negando a respeitar o direito da parte autora como sócia, apenas informaram que optaram em realizar a dissolução da empresa (ID n. 100438835), o que é autorizado pelo artigo 1029 do CC. Diante do quadro, não é possível, neste momento processual, verificar a fraude na venda das cotas sociais, como quer fazer crer a parte autora, motivo pelo qual INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência.” Em sua peça recursal a agravante pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja determinado o arrolamento sumário de todos os bens da empresa e que os agravados sejam impedidos de liquidar a empresa e vender qualquer bem móvel e imóvel da mesma, sem sua anuência expressa, bem como, sejam impedidos de vender e alienar bens móveis e imóveis próprios, em especial veículos automotores, expedindo-se ofício via sistema RENAJUD para que seja bloqueada a transferência deles e/ou procedido o arresto de bens móveis e imóveis, tanto quanto necessários para satisfazer o valor total do contrato com o fim de garantir futura execução, através do uso do sistema Sisbajud; b) no mérito, a confirmação do pedido de atribuição de efeito suspensivo, visando a reforma da decisão combatida. Sustenta, em suma, que o argumento utilizado pelo Juízo da origem para negar a tutela provisória de urgência de natureza cautelar não merece prosperar, pois restou demonstrado através da narrativa dos fatos e documentos juntados na inicial a clara intenção dos agravados em dilapidar o patrimônio da empresa. Narra que esperar até o fim da prestação jurisdicional é ter certeza de que ao final não haverá mais patrimônio para garantir a devolução dos valores por ela pagos aos recorridos, referente à aquisição das cotas empresariais e aportes por ela realizados. Diz que ficou comprovada a má-fé e patente golpe de venda da empresa insolvente pelos agravados. Destaca que há a possibilidade de dilapidação do patrimônio pessoal dos sócios (tendo em vista ainda o estado pandêmico que nos assola), bem como o da pessoa jurídica (liquidação da empresa – o que já foi até anunciado pelos réus), sendo que com tal conduta não restarão bens para garantir o débito, o que poderá acarretar insolvência, frustrando então o direito à restituição do crédito ora por ela comprovado. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido devidamente (ID 29225098). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem trata-se de ação de conhecimento na qual a agravante alegou ter firmado contrato de compra e venda de quotas de sociedade limitada da empresa Noroeste Casa de Carnes Ltda. Disse que após o contrato ter sido firmado e o pagamento dos valores, referentes às quotas do capital social, sido realizados, os recorridos teriam descumprido os termos pactuados, uma vez que estariam tentando liquidar a empresa e começando a vender bens móveis do estabelecimento comercial. A fim de evitar a dilapidação do patrimônio da empresa e garantir o futuro adimplemento da obrigação com a devolução dos valores pagos a título das quotas adquiridas é que foi ajuizada a ação pela autora, ora recorrente. De acordo com os autos da origem pode-se notar que a autora firmou compromisso de compra e venda de quotas (40%) da empresa Noroeste Casa de Carnes Ltda, com os réus, em 23/03/21, no importe de R$ 120.000,00 (ID 100436925 – autos da origem). De fato, após o pacto firmado, a requerente pagou os valores a que se comprometeu (ID’s 100438822/100438824, 100436929, 100436931). Ocorre que, ainda que tenha cumprido com sua obrigação, não há no feito qualquer documento que demonstre que a requerente não tinha ciência quanto à situação econômica da empresa ou que os requeridos estariam agindo de má-fé. Observando-se as conversas de Whatsapp empreendidas pelas partes fica claro que todos concordaram com a venda das quotas (ID 100438829). Como bem ressaltado pela decisão do Juízo a quo ainda não está esclarecido nos autos sobre a ciência ou não da autora no que toca à situação econômica da empresa. Isso porque, na contranotificação recebida pela requerente consta informação de que ela tinha conhecimento da situação financeira da empresa, tendo recebido dados contábeis no prazo estipulado pelas partes. Cabe ressaltar que no mesmo documento também consta a informação de que o contrato social da empresa só não foi regularizado por uma suposta culpa da demandante que teria deixado de assinar o contrato de alteração do quadro societário (ID 100438835). Além disso, não foi possível verificar qualquer resistência dos agravados em respeitar o direito da parte autora. Apenas demonstraram interesse na dissolução da empresa, conforme previsto no art. 1.029 do CC (ID 100438835 – pág. 3/4). Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. Neste momento de análise não é possível demonstrar, de plano, a plausibilidade do direito da recorrente. Nessa linha, em que pese os fundamentos externados pela autora, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre a agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. Ante o exposto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intimem-se as partes agravadas (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 22 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator